Tribunal: TJPA
Processo: 0820224-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820224-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MYLENE BARBOSA ALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO COM REMUNERAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal, visando a concessão de bolsa aprimoramento para cursar mestrado iniciado em agosto de 2022. O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido liminar de tutela antecipada, fundamentando a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há urgência suficiente para justificar a concessão da liminar para o pagamento da bolsa aprimoramento; (ii) verificar se a decisão de indeferimento da liminar se alinha aos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a ausência de comprovação de periculum in mora e fumus boni iuris.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de urgência (periculum in mora) é evidenciada pelo fato de que a servidora ajuizou a demanda mais de um ano após o início do curso de mestrado, o que demonstra que a medida não é indispensável para evitar dano imediato.

4.

A Agravante não apresentou documentos que comprovassem ter requerido administrativamente o benefício da bolsa, afastando a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris).

5.

Conforme entendimento consolidado, é vedada a concessão de liminares contra o poder público que resultem em pagamento de verbas, o que também fundamenta o indeferimento da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso no ajuizamento de ação para concessão de bolsa de aperfeiçoamento retira a urgência necessária à concessão de tutela de urgência.

2.

A ausência de documentos que comprovem o requerimento administrativo da bolsa inviabiliza a concessão da tutela.

3.

É vedada a concessão de liminar que implique pagamento de verbas pelo poder público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no MS n. 28.038/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 29.11.2022, DJe 1.12.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela
interposto por
Mylene Barbosa Alves
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(Proc. nº

0826400-33.2023.8.14.0006
)

ajuizada em face da
Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua
.

Narram os autos de origem que a ação foi intentada visando a concessão de bolsa aprimoramento decorrente do curso de mestrado iniciado pela autora em agosto de 2022.

O Juízo Monocrático indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...)
A medida pleiteada objetiva que o Requerido proceda a concessão de bolsa aprimoramento decorrente de curso de mestrado iniciado em agosto de 2022.

No entanto, analisando o caso concreto, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista que a autora poderá aguardar até o fim do processo, sem que haja prejuízos maiores, uma vez que o curso de mestrado começou em agosto de 2022, e somente após mais de 1 ano a Requerente ajuizou a presente demanda.

Para que seja possível o deferimento da medida antecipatória de urgência torna-se necessária a existência do requisito
perigo de dano
ou
periculum in mora
. Porém, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista o grande lapso de tempo entre a ocorrência dos fatos narrados na exordial e o ajuizamento da presente ação.

(...)

Portanto, a decisão que se impõe, em sede de liminar, é a de indeferimento, pois ausente o perigo da demora em decorrência da demora no ajuizamento da ação.

Corroborando a isso, de se destacar que é vedada a concessão de liminares contra o poder público que gerem receitas ou com finalidade de pagamento.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada por inexistir o perigo da demora, portanto, não preenchido um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita.
(...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, tece comentários sobre o direito à educação e a responsabilidade do Estado em garanti-la.

Aduz que desde o dia 01.11.2022 vem tentando receber a bolsa aprimoramento referente a licença capacitação, por meio administrativo, porém, nunca obteve resposta da Requerida, o que configura omissão ilegal.

Argui que o curso termina em agosto de 2024 e que até o momento não está recebendo o pagamento que lhe é devido, o que configura sim o perigo da demora, pois ao final do processo o curso já terá finalizado.

Assevera que sua capacitação profissional será totalmente revertida ao Agravado, garantindo uma educação de qualidade aos alunos daquele município.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar a imediata implementação da bolsa aprimoramento. E no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 18455749, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

O Município agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 19468137.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 19530577).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Na hipótese dos autos, c
inge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão
a quo
que indeferiu a tutela antecipada que visava o pagamento da denominada bolsa aprimoramento em favor da agravante.

O Juízo singular fundamentou seu entendimento na ausência do perigo da demora, tendo em vista que o curso de mestrado da autora começou em agosto de 2022 e somente mais de 1 (um) ano depois ela impetrou o writ pugnando pelo pagamento da bolsa aprimoramento.

Pois bem.

Como já citado na decisão monocrática que apreciou o pedido de antecipação de tutela recursal, em que pese a autora alegar que vem tentando receber administrativamente a bolsa aprimoramento desde o dia 01.11.2022, inexiste qualquer documento nos autos, seja de 1º grau, seja em grau recursal, que comprove tal assertiva. A Agravante não instruiu o pedido inicial com cópia do suposto requerimento administrativo.

Dessa forma, como bem consignado na decisão agravada, considerando que o curso de mestrado teve inicio em agosto de 2022 e somente em dezembro de 2023 a agravante impetrou a ação mandamental visando o pagamento da bolsa, concluiu-se inexistir, de fato, o perigo da demora a respaldar a concessão da liminar, haja vista que a demora na propositura da ação retira o caráter de urgência da medida.

A respeito da ausência de perigo da demora para questionar ato administrativo, vigora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENALIDADE APLICADA. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA.

I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ex-servidor do Ministério das Relações Exteriores objetivando a declaração de nulidade dos atos do processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão ou, alternativamente, redução proporcional da pena aplicada, com a devida reintegração ao cargo, bem como indenização por danos morais. A tutela de urgência foi indeferida monocraticamente, sendo interposto agravo interno.

II - A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a presença dos requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III - Pois bem, prima facie, não se verifica a presença do fumus boni iuris. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, se pode autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

IV - As robustas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora infirmam as alegações aduzidas pelo impetrante e corroboram a presunção de legalidade do ato administrativo, afastando, por conseguinte, o requisito de fumus boni iuris quanto ao direito alegado pela parte. Frise-se, por oportuno, que, a despeito da alegação nesse sentido, a parte não demonstra a existência de fato novo capaz de alterar, de plano e pelo juízo de cognição sumária, as circunstâncias fático-jurídicas reiteradamente analisadas e que não justificam a concessão de medida liminar em seu benefício.

V - Ademais, ausente também o periculum in mora, já que, caso reconhecido o direito, poderá vir a ser processado o pedido de revisão pretendido, sem prejuízo iminente que justifique o deferimento da medida liminar. A alegação de tratar-se, o impetrante, de pessoa idosa impõe a já identificada prioridade na tramitação dos autos e não é suficiente, no caso, para caracterizar o perigo da demora, conforme pretende o recorrente.

VI - Agravo interno improvido.

(
AgInt no MS n. 28.038/DF
, relator Ministro
Francisco Falcão
, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Na mesma direção, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LOTAÇÃO EM ESCOLAS DISTINTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ILEGITIMDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE LOTAÇÃO. RESPEITO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compete ao Poder Judiciário analisar a legalidade e legitimidade ...Ver ementa completado ato administrativo, sem que configure ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2.
Não verifico a presença do perigo da demora, necessário à concessão da liminar deferida pelo Juízo de 1º Grau. Isso porque se observa que existe grande lastro temporal entre o ato impugnado e o ajuizamento da presente demanda, à medida que os documentos juntados aos autos demonstram que desde o ano de 2017, quando a requerente tomou posse no concurso, foi lotada nas condições que hora questiona por esta via judicial.
3. Outrossim, ao verificar a Lotação de Professores do ano de 2017, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jardim, é possível observar o nome da requerente na relação de professores que lá lecionavam (Num. 2211556 - Pág. 7). O mesmo se pode verificar quanto a relação de professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Igarapé das Pedras, conforme documento de ID Num. 2211556 - Pág. 11, em que consta o nome da requerente. Contudo, somente em 29/03/2019, a presente ação foi ajuizada.

4. Ausente também o fundamento relevante apto a conceder a tutela de urgência deferida pelo Juízo singular, haja vista que, no que se refere à jornada de 100 horas/aula mensais, entendo que é condizente com o estabelecido inclusive no edital do CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2015/PMMA, no qual a autora obteve aprovação, à medida que naquele instrumento convocatória constava de forma expressa a carga horária de 20 horas semanais para o cargo de professor (Num. 2211559 - Pág. 31), nesse compasso a jornada semanal mencionada também está dentro do parâmetro estabelecido no art. 30 da Lei nº 4.754/2010, que prevê jornada de trabalho semanal dos profissionais da educação de no máximo 40 horas.

5. Ademais, não verifico na legislação colacionada aos autos, impedimento legal no sentido de que a jornada de trabalho não possa ocorrer em mais de uma escola distinta, o que afasta inicialmente suposta ilegalidade no ato administrativo.

6. De mais a mais, considerada a natureza da demanda em questão, entendo que o Poder Judiciário deve agir com razoabilidade ao apreciar pedidos de tutela de urgência em cognição sumária. Nesse compasso, a decisão liminar recorrida nitidamente afeta os demais professores do quadro municipal que sequer participam da demanda, haja vista que a determinação de adequação de lotação da requerente indubitavelmente afetará a escala dos demais professores.

7. Diante desse contexto, considerada a ausência de ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo, a intervenção do Poder Judiciário configuraria clara ofensa à separação dos Poderes, adentrando claramente em questão relacionada ao mérito administrativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. (TJ-
PA - AI: 08078781520198140000
, Relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento: 24/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2020)

Não bastasse isso, o Decreto nº 17.097/2016 que embasa o pedido inicial, estabelece em seu art. 2º, §1º, que
o pagamento da bolsa será efetuado mediante apresentação da ficha de frequência do servidor beneficiado, devidamente chancelada pela Diretoria da entidade a qual se vincula o curso,
in verbis
:

“Art. 2º. (...)

§ 1º.
O pagamento das bolsas serão efetuados mediante apresentação da ficha de frequência do servidor beneficiado, devidamente chancelada pela Diretoria da entidade a qual se vincula o seu curso e o número da conta bancária, mensalmente até o dia 05, data estabelecida para fechamento da folha de pagamento dos servidores municipais.”

Todavia, inexiste tal comprovação nos autos até o presente momento, estando ausente também o requisito da probabilidade do direito no caso ora em exame.

Nessa esteira, estando ausentes o perigo da demora e a probabilidade do direito, requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, a decisão de 1º grau revela-se acertada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
mantendo a decisão
a quo
na íntegra, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/10/2024